Tribunal: TJES
Processo: 0001161-98.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001161-98.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS BRITO DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE ANTERIORMENTE NÃO VENTILADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE CONTATO COM AGENTES INSALUBRES – INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REFERIDA GRATIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC). Em outras palavras, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

2.
Na hipótese vertente, da leitura da contestação apresentada pelo requerido, constata-se que não foi questionado, sob nenhum aspecto, a tese de que fosse excluída a determinação de manutenção do pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Ademais, verifico dos autos que o requerido, após a apresentação do laudo pericial, embora tenha concordado com a ausência de insalubridade, sequer pleiteou a retirada do adicional dos vencimentos do autor (fls. 249), inaugurando o pedido tão somente neste âmbito recursal.

3. Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o requerido incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Piúma.

4. Recurso do autor: Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

5.
Partindo dessa premissa, embora o apelante tenha requerido a produção de prova oral – depoimento pessoal da representante do município requerido e testemunhas –, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, a magistrada
a quo
considerou a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se o servidor demandante faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade e em que grau.

6. Ultrapassado tal ponto, a fim de demonstrar que faz
jus
à insalubridade em grau máximo, caberia o apelante provar que as suas atividades a expõe a algum agente nocivo, demonstrando o tipo de lixo urbano que costuma estar exposto, uma vez que a definição deste pode ser desde galhos e folhas de árvores, até animais mortos, o que não restou comprovado.

7. Destaca-se, ainda, que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo atividades insalubres, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar se o ambiente em que o servidor trabalha é considerado insalubre ou não.

8. Destarte, o mero inconformismo com o resultado da prova não é suficiente para não ser considerada meio de prova válida e apta a negar a gratificação, eis que produzida por profissional habilitado e de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório.

9. Recurso do requerente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao apelo manejado por CARLOS BRITO DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001161-98.2016.8.08.0062

APELANTE/APELADO: CARLOS BRITO DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Cuida-se de
dois
recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
CARLOS BRITO DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. sentença de fls. 262/265 e integrada às fls. 282/283 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, no bojo da
ação indenizatória
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões juntadas às fls. 306/314, o recorrido
CARLOS BRITO DOS SANTOS
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo ente municipal em razão da inovação recursal, aduzindo que não houve por ele qualquer pedido reconvencional determinando a paralisação dos pagamentos já efetuados ao autor sob o título de insalubridade.

A mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Em outras palavras, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

Na hipótese vertente, da leitura da contestação apresentada pelo requerido, constata-se que não foi questionado, sob nenhum aspecto, a tese de que fosse excluída a determinação de manutenção do pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade.

Ademais, verifico dos autos que o requerido, após a apresentação do laudo pericial, embora tenha concordado com a ausência de insalubridade, sequer pleiteou a retirada do adicional dos vencimentos do autor (fls. 249), inaugurando o pedido tão somente neste âmbito recursal.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o requerido incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
acolho a preliminar aventada em contrarrazões e

NÃO CONHEÇO

do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001161-98.2016.8.08.0062

APELANTE/APELADO: CARLOS BRITO DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS BRITO DOS SANTOS)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS BRITO DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 262/265 e integrada às fls. 282/283 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, no bojo da
ação indenizatória
por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante
CARLOS BRITO DOS SANTOS,
em seu recurso juntado às fls. 269/275, aduz, em resumo, que: (i) houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) faz
jus
ao adicional de insalubridade.

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos acontecimentos que circundam o presente caso, adotando, basicamente, o relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CARLOS BRITO DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verba insalubre sob o grau de 40% (quarenta por cento) apuradas em todo o tempo laborado e seus respectivos reflexos sobre as férias, 13º salário, horas extras e repousos semanais remunerados.

Narra que iniciou o labor junto ao requerido no ano de 2000, no cargo de Operário Braçal, lotado na Secretaria de Fazenda e Administração.

Afirma que a atividade exercida se baseia em conservar a limpeza de logradouros, avenidas e praças públicas por meio da coleta de lixo, varrição ou lavagem.

Sustenta que, em razão deste contato, recebia o percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade, sob o salário-mínimo. Aduz que a legislação pertinente ao caso de insalubridade determina que tal atividade deve ser remunerada com acréscimo de adicional de insalubridade com o percentual de 40% (quarenta por cento).

Basicamente diante de tais fatos, requer a condenação do requerido ao pagamento de adicional de insalubridade sob o grau máximo de 40% (quarenta por cento) apurada em todo o tempo laborado e seus respectivos reflexos sobre as férias, 13º salário, horas extras e repousos semanais remunerados.

Após o processamento da demanda, inclusive com a produção da prova pericial, na qual as partes tomaram ciência do seu teor, sobreveio a sentença, em que a MMª. Juíza julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor/apelante interpôs o presente recurso que passo a examinar.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, insta relatar que a Magistrada de Primeiro Grau compreendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“(...)
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes
. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ”. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu,
como dito, o juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

Partindo dessa premissa, embora o apelante tenha requerido a produção de prova oral – depoimento pessoal da representante do município requerido e testemunhas –, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, a magistrada
a quo
considerou a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se o servidor demandante faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade e em que grau.

Assim, tendo em vista que o feito já se encontrava instruído com diversas provas documentais e o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, contando, inclusive, com os esclarecimentos prestados aos litigantes, ao meu sentir, não haveria razão para a produção de outras provas, uma vez que, tal como concluiu a r. sentença objurgada, os elementos probatórios já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção da julgadora a respeito da questão atinente ao adicional de insalubridade, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, tornando, assim, legítima a conduta adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Ultrapassado tal ponto, em análise dos autos e do laudo pericial, não é possível concluir que as atividades exercidas pelo autor/apelante, qual seja, capina, varrição e recolhimento de areia, o mantenha em contato direto e permanente com lixo urbano.

Dessa forma, a fim de demonstrar que faz
jus
à insalubridade em grau máximo, caberia o apelante provar que as suas atividades a expõe a algum agente nocivo, demonstrando o tipo de lixo urbano que costuma estar exposto, uma vez que a definição deste pode ser desde galhos e folhas de árvores, até animais mortos, o que não restou comprovado.

Como bem destacado na r. sentença objurgada, a prova pericial realizada nos autos foi categórica ao concluir pela inexistência de atividade insalubre, senão vejamos:

“9.1 ANÁLISE DO RISCOS - QUANTO À INSALUBRIDADE

Agentes - Ruídos, Exposição e Calor, Radiação lonizante, Trabalho sob Condições Hiperbáricas, Radiações Não lonizantes, Vibrações, Frio, Umidade, Agentes Químicos, Poeiras Minerais, Produtor Químicos e Agentes Biológicos - conforme N R 15 e anexos,
não foi identificada presença desses agentes em
nenhuma
atividade desenvolvidas pelo Rte.

Co
m

base nas informações recebidas, na inspeção real
i
zada, na análise qualitativa e na legislação Trabalhista, em especial nas disposições da
NR 15

e seus Anexos, NR6 e seus anexos, conclui-se que o Rte durante a realização de suas atividades normais em sua
jorn
ada de trabalho, não está su
jeito
a
risco
de agentes
insalubres
, FICANDO ASSIM AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO RECLAMANTE NÃO ENSEJADORAS DE INSALUBRIDADE."

Ademais, a Lei Municipal nº 1.840/2011, em seu art. 214, I, “a”, dispõe que o grau de insalubridade para profissionais da limpeza pública corresponde a 20% sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver investido o servidor, impondo o dever de pagar 40% somente aos servidores que lidam com Raio-X. Vejamos:

Art. 214. Até que se estabeleça a perícia médica para atribuição do grau de risco para efeito do pagamento do Adicional de Insalubridade e Periculosidade, fica atribuído, provisoriamente, o pagamento de:

I- Adicional de Insalubridade:

a) grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver investido o servidor, abrangente a todos os casos de pessoal da saúde e da limpeza pública que lidam diretamente com atividades consideradas insalubres;

b) do grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o menor vencimento base da classe a que estiver investido o servidor, para aqueles que lidam com raio X.

Com base nisso, forçoso reconhecer a prevalência da legislação municipal, de modo a manter o pagamento do adicional de insalubridade no patamar médio de 20% (vinte por cento), nos termos da sentença recorrida.

Destaco, ainda, que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo atividades insalubres, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar se o ambiente em que o servidor trabalha é considerado insalubre ou não.

Destarte, o mero inconformismo com o resultado da prova não é suficiente para não ser considerada meio de prova válida e apta a negar a gratificação, eis que produzida por profissional habilitado e de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório.

Por fim, ressalto que em hipótese envolvendo servidores ocupantes do mesmo cargo de Operador Braçal do Município de Piúma-ES, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, recentemente, teve a oportunidade de concluir da mesma forma, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E DE UTILIDADE DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. OPERADOR BRAÇAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL INDEFERIDA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DA CAUSA COM A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. GRAU DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ASSEGURA AO SERVIDOR DA LIMPEZA 20% (VINTE POR CENTO) ATÉ A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. LAUDO ELABORADO CONCLUINDO QUE ATUALMENTE O SERVIDOR NÃO ATUA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAR O PERCENTUAL DO ADICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O interesse recursal é requisito de admissibilidade do recurso que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. Na hipótese, tendo como pressuposto que, em regra, somente a parte dispositiva da sentença é que faz coisa julgada (art. 503 do CPC/2015), afastando-se deste instituto, portanto, a fundamentação e a verdade dos fatos estabelecida pelo magistrado (art. 504 do CPC/2015), a sentença de improcedência da pretensão autoral não ocasionou nenhum prejuízo para o município requerido, o que revela nitidamente a falta de interesse recursal para se insurgir contra o que foi decidido. 2) A circunstância de ter sido mencionado na fundamentação da sentença que, apesar de não ter sido reconhecido o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade no almejado grau de 40% (quarenta por cento), isto não o impossibilitaria de continuar a receber a referida vantagem no percentual de 20% (vinte por cento) que já percebe, além de não gerar nenhum efeito vinculante para a Administração Municipal, por não estar acobertado pela coisa julgada, reflete justamente o fato de o município requerido não ter formulado reconvenção ou pedido contraposto nesse sentido, de forma que a improcedência da pretensão autoral implica na manutenção da situação atual do servidor demandante. 3) Recurso de apelação cível interposto pelo município requerido não conhecido. 4) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 5) Em que pese o autor tenha postulado a produção de prova oral – depoimento pessoal da representante do município requerido e testemunhas –, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado a quo considerou a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se o servidor demandante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade e em que grau. A discussão apresentada nos autos relacionada ao grau de insalubridade na função de Operário Braçal e a habitualidade laborativa nesta atividade demanda análise exclusivamente a ser feita por meio de prova pericial, tornando desnecessária a elucidação deste fato por intermédio de prova oral, conforme, aliás, foi expressamente frisado pelo juízo a quo na sentença objurgada. Questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença por afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, rejeitada. 6
) Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º, da CF/88) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa exarada pelo ente público competente para que seja aplicada, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal. 7) No âmbito do município de Venda Nova do Imigrante-ES, o direito à percepção do adicional de insalubridade foi instituído por meio da Lei Municipal nº 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que, inclusive, regulamentou a matéria nos arts. 90 e 214, disciplinando que, até que seja realizada a prova pericial, o servidor municipal que exerce atividade relacionada à limpeza pública fará jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver investido, impondo o dever de pagar 40% (quarenta por cento) exclusivamente aos servidores que lidam com raio-x. 8) Muito embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, inexiste prova ou argumento nestes autos que seja capaz de confrontar àquilo que foi informado e esclarecido pelo perito nomeado pelo juízo a quo, principalmente considerando que o autor, após o ajuizamento desta demanda, foi lotado para prestar serviço na remoção de entulhos, e não mais na conservação de limpeza de logradouros, avenidas e praças públicas, por meio da coleta de lixo, o que afasta a maior parte dos argumentos expostos pela sua defesa, na medida em que não é possível presumir insalubridade de épocas passadas, podendo o laudo apenas respaldar efeitos prospectivos à concessão da vantagem pecuniária almejada, consoante posicionamento consolidado do Superior Tribuna de Justiça
. 9) Recurso interposto pelo autor desprovido”. (AC nº 0001157-16.2016.8.08.0062, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/10/2023, TJES).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor.

Na forma ditada pelo art. 85, §11 do CPC, elevo a condenação em honorários em desfavor do apelante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mantendo suspensa a sua exigibilidade, a teor do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator.